Tribunal: TJDFT
Processo: 0732560-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RESPOSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO ESPECÍFICA. BURACO NA VIA PÚBLICA. DANO MATERIAL. DESNECESSIDADE DE PROPRIEDADE FORMAL OU DE DESEMBOLSO PRÉVIO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA NOVACAP CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a NOVACAP, como principal responsável, e o Distrito Federal, subsidiariamente, a pagarem ao autor a quantia de R$ R$ 53,77 (cinquenta e três reais e setenta e sete centavos), a título de indenização por danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais suportados.

2. Na origem, a autora afirmou que, ao trafegar pela Avenida Elmo Serejo em 24/4/2025, sofreu acidente ao ser surpreendida por buraco não sinalizado na via, o que lhe ocasionou queda, fratura de clavícula, escoriações, necessidade de imobilização, indicação de cirurgia e afastamento laboral por sessenta dias, além de danos materiais na motocicleta avaliados em R$ 2.285,00 e gastos médicos iniciais. Sustentou que o sinistro decorreu de omissão específica do ente público na conservação e sinalização da pista, posteriormente reparada em menos de 48 horas, e requereu o ressarcimento dos prejuízos e indenização por danos morais.

3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparo regular da NOVACAP. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à autora. Foram ofertadas contrarrazões pelo Distrito Federal e NOVACAP.

4. Em suas razões recursais, a companhia recorrente sustenta que não detém legitimidade para compor o polo passivo da demanda, porquanto a competência para a gestão, manutenção e conservação das vias públicas é atribuída às Administrações Regionais no âmbito de suas respectivas circunscrições. No mérito, aduz que não houve a demonstração do nexo de causalidade entre a existência do buraco na via pública, o dano causado e a omissão na prestação do serviço por parte da Companhia. Sustenta que inexiste qualquer comprovação de abalo à personalidade da autora apto a justificar a condenação por danos morais. Defende que eventual reconhecimento do dano extrapatrimonial deve observar critérios de moderação, de modo a evitar enriquecimento sem causa, razão pela qual requer, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Em seu recurso, a autora sustenta que a sentença incorreu em error in judicando ao indeferir o pedido de reparação da motocicleta, destacando que a jurisprudência admite a comprovação do dano material mediante apresentação de orçamentos idôneos, sem exigir desembolso prévio, porquanto o dever de indenizar decorre do ato ilícito e não do pagamento antecipado pela vítima. Afirma que o pedido estava devidamente liquidado pelo orçamento de menor valor e que a exigência de dispêndio prévio impõe ônus excessivo à parte já lesada, contrariando o princípio da reparação integral. Aduz, ainda, que o valor fixado a título de dano moral (R$ 5.000,00) é insuficiente diante da gravidade das lesões, do afastamento laboral e da incapacidade prolongada comprovada por sucessivas prorrogações de benefício previdenciário, razão pela qual requer sua majoração para melhor atender às funções compensatória e pedagógica da indenização.

6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da legitimidade passiva da recorrente, à definição da sua responsabilidade pelo acidente, a extensão dos danos indenizáveis e a suficiência probatória para o reconhecimento do dano material e moral.

7. A Novacap, empresa pública integrante da Administração Indireta do Distrito Federal, tem como atribuição a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal (art. 1o da Lei no 5.861/72). Dessa forma, é parte legítima para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

8. A companhia recorrente, na condição de prestadora de serviço público, sujeita-se à responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na conservação da via pública, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal. A omissão específica quanto à manutenção da via configura descumprimento do dever legal de agir, sendo suficiente, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração do nexo de causalidade entre a omissão e o dano experimentado, prescindindo-se da comprovação de culpa.

9. No caso em análise, as provas dos autos confirmam que a autora sofreu acidente ao transitar em via pública, em razão de buraco existente na pista sem qualquer sinalização. Fotografias, boletim de ocorrência, laudo do IML e relatório médico evidenciam tanto o defeito da via quanto as lesões sofridas, estabelecendo com clareza o nexo causal entre a omissão estatal e o dano experimentado. Os réus não produziram qualquer elemento apto a demonstrar culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou adequada sinalização, causas excludentes de responsabilidade. Portanto, evidente a falha na prestação do serviço público.

10. O orçamento apresentado juntado aos autos configura meio de prova suficiente para a quantificação do dano material, sobretudo por se mostrar coerente com a extensão da avaria e não ter sido afastado por prova técnica ou documental mais robusta. A jurisprudência admite o uso de orçamento idôneo para mensuração de dano veicular, ainda que não haja conserto prévio ou apresentação de nota fiscal, desde que seja compatível com os prejuízos demonstrados e não infirmado por prova robusta em sentido contrário. Ademais, vincular o reconhecimento do dano à titularidade formal do veículo contraria a lógica da reparação integral. Assim, deve ser reconhecido o dano material.

11. Quanto ao dano moral, o montante fixado pelo juízo de origem revela-se compatível com a extensão do abalo experimentado pela autora, considerando-se as lesões sofridas, o período de afastamento laboral e o risco inerente à dinâmica do acidente. Embora o evento tenha causado desconforto físico e emocional, a gravidade verificada não justifica a elevação do valor arbitrado, que se mostra suficiente para atender às finalidades compensatória e preventiva da indenização, sem ensejar quantia desproporcional aos contornos do caso concreto. Ausentes elementos que demonstrem inadequação ou desequilíbrio na fixação do quantum, impõe-se a manutenção do valor estabelecido na sentença.

12. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da NOVACAP conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada para condenar a NOVACAP, como principal responsável, e o Distrito Federal, subsidiariamente, ao pagamento de R$ 2.285,00 a título de danos materiais relativos às avarias na motocicleta, corrigidos e acrescidos de juros nos termos fixados para os demais valores. Mantidos os demais termos da sentença.

13. Sem condenação do recorrente vencido em honorários, ante a ausência de contrarrazões.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.